Tribunal: TJMT
Processo: 0010405-34.2004.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
LUIZ CIRO SCOPEL COMÉRCIO

Número do Protocolo: 20770/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.
Conforme o §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, o magistrado de piso deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
LUIZ CIRO SCOPEL COMÉRCIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10405-34.2004.811.0015 (cód. 45362) movida contra LUIZ CIRO SCOPEL, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, em razão da falta superveniente do interesse de agir.
Em suas razões recursais, sustenta o Município apelante que não houve falta de interesse processual quanto ao exercício do direito de ação, pois sempre que invocado compareceu aos autos requerendo o impulsionamento do feito executivo.
Aduz que a execução se refere à Certidão de Dívida Ativa relativa à IPTU, estando o imposto vinculado a garantia real, pelo que não há se falar em ausência de patrimônio.
Indica que a execução fiscal estava apta para seu prosseguimento e que o interesse processual foi ferido considerando que não foi proposto o contraditório para solução do problema acerca da existência ou não de bens passíveis de penhora em nome da parte devedora.
Salienta que ainda que restasse comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal em promover os atos que lhe incumbem na execução, precisamente no tocante a indicação de bens à penhora para prosseguimento do feito, o douto Magistrado de primeiro grau teria que atentar-se aos termos do artigo 236 do CPC, sendo imprescindível a determinação da intimação do patrono do apelante, para que promovesse o andamento do feito antes da sentença extintiva.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.
Sem contrarrazões à apelação.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, em razão da falta superveniente do interesse de agir.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelante MUNICÍPIO DE SINOP ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado LUIZ CIRO SCOPEL, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 814,19 (oitocentos e quatorze mil reais e dezenove centavos), referentes à CDA no 06175/2004.
No caso, após a não localização de bens passíveis de penhora, o juízo a quo extinguiu o feito em razão da falta superveniente de interesse de agir.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual, na espécie, resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pelo executado, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.
Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o magistrado de piso deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.
Nesse sentido:

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta Câmara: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO ARTIGO 267, IV – BENS NÃO LOCALIZADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se incorreta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso IV, do CPC, sem a observância do disposto no art. 40 e §§, da Lei n. 6.830/80, que determina o arquivamento dos autos, após decorrido 01 ano, enquanto não localizados bens penhoráveis. Hipótese em que se mostra descabida a extinção sem resolução do mérito. (Ap 115734/2011, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 05/06/2013). (grifei)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo, por falta de interesse de agir, sendo inadmissível se estabelecer presunção de desinteresse processual por parte da recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR